Tribunal: TJSP
Processo: 2020941-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato ilícito – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Extinção (CPC, art. 487, I) – Caráter terminativo evidenciado – Apesar disso, a determinação da suspensão do processo pelo prazo de um ano aliada ao fundamento legal para a prática do ato (CPC, art. 356), afastam a ocorrência de erro grosseiro na interposição deste agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato ilícito – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Extinção (CPC, art. 487, I) – Caráter terminativo evidenciado – Apesar disso, a determinação da suspensão do processo pelo prazo de um ano aliada ao fundamento legal para a prática do ato (CPC, art. 356), afastam a ocorrência de erro grosseiro na interposição deste agravo de instrumento – Aplicação do princípio da fungibilidade recursal –– Conversão do agravo de instrumento em apelação, a ser processada como tal no Juízo de origem – Recurso prejudicado, com determinação.